Tribunal: CARF
Processo: 10825.900225/2013-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANNA DOLORES BARROS DE OLIVEIRA SA MALTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-07-25

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10825.900225/2013-41
ACÓRDÃO
3402-012.474 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
21 de março de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
AÇUCAREIRA QUATA S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/04/2012 a 30/06/2012
REINTEGRA BENEFÍCIO FISCAL REQUISITOS.
Para usufruir do benefício fiscal é necessário que todas as informações
prestadas pelo contribuinte nos sistemas da Receita Federal estejam de
acordo com a documentação comprobatória da operação de exportação.
Eventuais inconsistências apontadas pela fiscalização deverão ser sanadas
para fazer jus ao ressarcimento pleiteado.
ÔNUS DA PROVA.
Compete ao interessado demonstrar a liquidez e a certeza do direito
creditório pleiteado.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por voto de qualidade, em dar provimento ao
Recurso Voluntário. Vencidos os Conselheiros Anna Dolores Barros de Oliveira (relatora), Luiz
Carlos de Barros Pereira e Mariel Orsi Gameiro, que davam provimento parcial ao recurso.
Designado para redigir o voto vencedor o Conselheiro Arnaldo Diefenthaeler Dornelles.
(documento assinado digitalmente)
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles – Presidente e Redator designado
(documento assinado digitalmente)
Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Anna Dolores Barros de
Oliveira Sa Malta, Cynthia Elena de Campos, Luiz Carlos de Barros Pereira (substituto[a] integral),
Marcio Jose Pinto Ribeiro (substituto[a] integral), Mariel Orsi Gameiro, Arnaldo Diefenthaeler
Fl. 2338
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.474 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10825.900225/2013-41
2
Dornelles (Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a) Leonardo Honorio dos Santos, substituído(a)
pelo(a) conselheiro(a) Luiz Carlos de Barros Pereira.

RELATÓRIO
Trata-se de manifestação de inconformidade interposta contra despacho decisório,
o qual reconheceu em parte o direito creditório no valor pleiteado relativo ao Regime Especial de
Reintegração de Valores Tributários para Empresas Exportadoras.
Por bem descrever os fatos, transcreve-se o relatório constante da decisão de
primeira instância administrativa:
O contribuinte acima identificado transmitiu o Pedido de Ressarcimento (PER)
no 36343.43796.220113.1.5.17-9204, às fls. 2/572, em que requer o crédito do
Reintegra do 2o trimestre de 2012, no valor de R$ 863.294,57. Citado indébito
tributário teria origem em 282 (duzentas e oitenta e duas) notas fiscais de
exportação direta e 2 (duas) de venda a empresa comercial exportadora de
bens classificados nas posições da NCM 2102.20.00, 2102.30.00, 2106.90.30 e
2309.90.90.
O processamento eletrônico do pedido culminou na emissão do Despacho
Decisório no 056416579, de 03/07/2013, à fl. 221, que deferiu parte do crédito
requerido, o valor de R$ 251.656,76, ante a identificação da inconsistência:
Registro de Exportação não vinculado à Declaração de Exportação. (...)
O processamento eletrônico do pedido culminou na emissão do Despacho
Decisório no 050909111, de 03/05/2013, à fl. 573, que deferiu parte do crédito
requerido, no valor de R$ 782.716,88, ante a identificação de três
inconsistências: fabricante não consta no registro de exportação, nota fiscal
não discrimina produto com direito ao Reintegra e registro de exportação não
vinculado à declaração de exportação. O anexo PER/DCOMP - Análise de
Crédito, às fls. 574/588, descreveu os procedimentos realizados, definiu as
inconsistências apuradas e relacionou as notas fiscais que não foram
consideradas hábeis para comprovação do direito ao crédito.
Ao término do anexo, está planificado o cálculo do direito creditório e dos
valores reconhecidos parcialmente.
O contribuinte tomou conhecimento da decisão, por via postal, em
13/05/2013 (conforme o aviso de recebimento à fl. 594) e apresentou a defesa
em 07/06/2013, às fls. 595/602. A defesa postula a reavaliação do contexto
fático e documental e a reconsideração da decisão.
Também reconhece a improcedência do crédito decorrente das notas fiscais no
5863, 5910, 5911 e 5943. Quanto ao indeferimento das notas fiscais no 5800,
Fl. 2339
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.474 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10825.900225/2013-41
3
5878 e 5883, o sujeito passivo alega tratarem-se de produtos exportados
classificados no código da NCM 2106.90.90, código não relacionado no PER.
Em que pese a ausência dessa informação, no Anexo Único da Instrução
Normativa RFB 1.253/2012, que contempla os campos de preenchimento
obrigatório, não está presente o NCM, que tem natureza facultativa.
A esta conclusão também chega ao analisar o formulário para pedido de
ressarcimento previsto no art. 35 da Instrução Normativa RFB 1.300/2012. Em
seu ver, a manutenção da exigência da indicação do NCM extrapola os
requisitos nas normas que regem a matéria e imporia exigência que o
defendente não precisaria atender caso optasse pelo formulário.
No mais, o NCM dos produtos constantes das Notas Fiscais compõe o rol do
Decreto no 7.633/2011, o que por si só, torna o direito ao crédito
incontroverso. Depois, ao confrontar o crédito pleiteado com o deferido, o
contribuinte identificou haver diferenças decorrentes do reconhecimento
parcial de produtos constantes nas notas fiscais enumeradas.
Acredita que isto se deve aos casos em que há dois ou mais produtos com o
mesmo código NCM em um mesmo Registro de Exportação, hipótese admitida
pelo art. 184 da Portaria 23/2011, do Ministério do Desenvolvimento, Indústria
e Comércio Exterior. Neste diapasão, a manifestante repete o argumento da
não obrigatoriedade da informação do Número do Registro de Exportação no
PER.
A DRJ deferiu parcialmente o direito creditório, uma vez que havia algumas notas
fiscais que não foram apresentadas quando da manifestação de inconformidade ou do
cumprimento da diligência (as fls. 881 e ss), as notas fiscais 5863, 5910, 5911 e 5943, que não
tiveram sua procedência reconhecida conforme justificado no Arquivo não paginável à fl. 2.289, e
5800, 5883 e 627, por não haverem sido apresentadas segundo pedido, impende reconhecer,
adicionalmente, o crédito de R$ 56.150,20 (obtido da subtração entre o total reconhecido na
Diligência e no Despacho Decisório).
A recorrente tomou ciência da decisão e interpôs Recurso Voluntário no qual alega
que não apresentou algumas notas fiscais porque não foram requeridas quando da diligência,
além de que a NF 623 já estarei decaído o direito de glosa por parte da fazenda pública.
É o relatório.

VOTO VENCIDO
Conselheira Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta, Relatora.
O recurso voluntário é tempestivo, preenche os demais requisitos de
admissibilidade, e dele tomo conhecimento.
Fl. 2340
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.474 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10825.900225/2013-41
4
A presente lide trata de pedido de ressarcimento de acordo com o Regime Especial
de Reintegração de Valores Tributários para as Empresas Exportadoras – REINTEGRA, que foi
instituído pela MP 540/2011 e convertida na Lei no12.546/2011, com alterações promovidas pela
Lei no 12.688/2012. Assim prescreve a Lei no 12.546/2011 em relação ao REINTEGRA que
estabelece a reintegração de valores às pessoas jurídicas exportadoras referentes a tributos
federais suportados a montante na cadeia produtiva:
Art.1 É instituído o Regime Especial de Reintegração de Valores Tributários para as
Empresas Exportadoras (Reintegra), com o objetivo de reintegrar valores
referentes a custos tributários federais residuais existentes nas suas cadeias de
produção.
Art. 2o No âmbito do Reintegra, a pessoa jurídica produtora que efetue
exportação
debensmanufaturadosnoPaíspoderáapurarvalorparafinsderessarcirparcialou
integralmenteoresíduotributáriofederalexistentenasuacadeiadeprodução.
§ 1o O valor será calculado mediante a aplicação de percentual estabelecido pelo
Poder Executivo sobrea receita decorrente da exportação de bens produzidos pela
pessoa jurídica referida no caput.
§2oO Poder Executivo poderá fixar o percentual de que trata o § 1oentre zero e
3% (três por cento), bem como poderá diferenciar o percentual aplicável por setor
econômico e tipo de atividade exercida.
§3oPara os efeitos deste artigo, considera-se bem manufaturado no País aquele:
I – classificado em código da Tabela de Incidência do Imposto sobre Produtos
Industrializados (Tipi), aprovada pelo Decreto no 6.006, de 28 de dezembro de
2006, relacionado e matodo Poder Executivo; e
II–cujo custo dos insumos importados não ultrapasse o limite percentual do preço
de exportação, conforme definido em relação discriminada por tipo de bem,
constante do ato referido no inciso I deste parágrafo.
§4oA pessoa jurídica utilizará o valor apurado para:
I – efetuar compensação com débitos próprios, vencidos ou vincendos, relativos a
tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, observada a
legislação específica aplicável à matéria; ou
II – solicitar seu ressarcimento em espécie, nos termos e condições estabelecidos
pela Secretaria da Receita Federal do Brasil.
§5oPara os fins deste artigo, considera-se exportação a venda direta ao exterior
ou à empresa comercial exportadora com o fim específico de exportação para o
exterior. (...)
Percebe-se do Despacho Decisório e sua fundamentação que a fiscalização indeferiu
o direito ao crédito em relação à ausência de algumas notas fiscais, momento em que foi
Fl. 2341
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.474 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10825.900225/2013-41
5
oportunizado ao contribuinte, por meio de conversão de julgamento em diligência a apresentação
de diversas notas.
Contudo, algumas notas não foram apresentadas e o direito restou negado. Não
obstante a recorrente alegar que algumas notas não constavam na relação de notas requeridas na
diligência.
Ora, a conversão do julgamento em diligência decorre da busca pela verdade
material que rege os processos administrativos, mas ainda assim, tais notas não foram
apresentadas quando da apresentação do recurso voluntário, momento no qual também seriam
admitidas por esta julgadora em função da aplicação do mesmo princípio supracitado.
Isso porque, em casos de repetição/ressarcimento, cumulado ou não com
declaração de compensação, que o ônus da prova é do contribuinte. E isso tem como fundamento
jurídico o art. 373 do vigente CPC, que dispõe:
Art.373. O ônus da prova incumbe:
I ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;
Portanto, não havendo nos autos provas suficientes que suportem a existência do
direito creditório pleiteado pela recorrente, não há razão para reforma da decisão.
Contudo, no que tange a alegação de que o direito creditório relacionado à NF 627
já havia sido deferido, de fato, deve prosperar, conforme se confirma da análise das fls. 573-574.
Ante o exposto, concedo parcial provimento ao recurso voluntário, a fim de
reverter somente a glosa referente à nota fiscal de no 627.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta

VOTO VENCEDOR
Conselheiro Arnaldo Diefenthaeler Dornelles, redator designado
Tendo o colegiado decidido, por voto de qualidade, dar provimento integral ao
Recurso Voluntário, contrariando o entendimento da i. relatora, que dava parcial provimento ao
Recurso Voluntário para reverter somente a glosa referente à nota fiscal de no 627, coube a mim a
elaboração do voto vencedor, o que passo a fazer em sucessivo.
Conforme o voto da relatora, “a presente lide trata de pedido de ressarcimento de
acordo com o Regime Especial de Reintegração de Valores Tributários para as Empresas
Fl. 2342
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.474 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10825.900225/2013-41
6
Exportadoras – REINTEGRA, que foi instituído pela MP 540/2011 e convertida na Lei
no12.546/2011, com alterações promovidas pela Lei no 12.688/2012”.
O Despacho Decisório de e-fl. 574 e ss. reconheceu um crédito no valor de R$
782.716,88, de um valor total pleiteado de R$ 863.294,57, tendo apontado inconsistências nas
notas fiscais 5800, 5863, 5883, 5910, 5911 e 5943.
O Acórdão de Manifestação de Inconformidade, por sua vez, reconheceu um
crédito adicional no valor de R$ 56.150,20, mas manteve o não reconhecimento dos créditos
referentes às notas fiscais 5863, 5910, 5911, 5943, 5800 e 5883, tendo acrescentado a nota fiscal
627 à lista.
Em seu Recurso Voluntário, a Recorrente reconhece expressamente a
improcedência dos créditos do Reintegra pleiteados com base nas notas fiscais 5863, 5910, 5911 e
5943, tendo o litígio remanescido nessa fase processual apenas em relação às notas fiscais 5800,
5883 e 627.
Quanto às notas fiscais 5800 e 5883, a DRJ explica que elas “não foram
consideradas hábeis para comprovação do direito ao crédito pois não discriminavam produtos
beneficiados pelo Reintegra”, e depois esclarece que o que houve mesmo foi “a ausência do NCM
nas Fichas de Notas Fiscais e de Declaração de Exportação”.
Na sequência, a própria DRJ afirma que “a falta de informação do NCM 2106.90.90
impediu a escorreita análise do direito creditório, mas, em honra à verdade material, este erro de
preenchimento não deveria impedir a fruição do benefício do Reintegra, mesmo porque o NCM à
baila não está vedado, conforme Decreto 7.663/2011”, e só não reconheceu o crédito em razão do
fato de que as notas fiscais não foram trazidas aos autos.
A Recorrente se defende afirmando que, quando o processo foi baixado em
diligência pela DRJ para que unidade de origem intimasse a empresa a apresentar uma série de
notas fiscais e todos os Registros de Exportação correspondentes, as notas fiscais 5800 e 5883 não
constaram da intimação.
E, de fato, não constaram, como podemos ver no excerto do voto da Resolução 08-
003.281 – 3a Turma da DRJ/FOR a seguir reproduzido:
Ante esse caso ilustrativo, requer-se à unidade de origem que intime o
contribuinte a apresentar as notas fiscais no 3306, 3310, 3311, 3320, 3327, 3328,
3329, 3330, 3334, 3336, 3337, 3338, 3345, 3351, 3352, 3353, 3354, 3355, 3356,
3367, 3372, 3373, 3374, 3375, 3376, 3377, 3378, 3382, 3383, 3387, 3388, 3410,
3411, 3412, 3413, 3419, 3420, 3422, 3428, 3429, 3439, 3439, 3442, 3443, 3450,
3451, 3454, 3455, 3458, 3472, 3473, 3476, 3477, 3495, 3496, 3509, 3517, 3527,
3450, 3551, 3552, 3553, 3554, 3558, 3560, 3561, 3562, 3563, 3570, 3576, 618,
619, 620, 626, 635, 644, 657, 659, 661, 672, 675, 679, 5740, 5746, 5747, 5748,
5761, 5764, 5765, 5819, 5820, 5823, 5826, 5827, 5830, 5840, 5897, 5913, 5915,
5924, 5930, 5932, 5933, 5986, 5998, 6003, 6017, 6040, 6041, 6045, 6069, 6077,
Fl. 2343
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.474 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10825.900225/2013-41
7
6092, 6094, 6117, 6127, 6137, 5688, 5689, 5693, 5694, 5700, 5704, 5705, 5730,
5743, 5753, 5756, 5760, 5766, 5770, 5799, 5825, 5831, 5832, 5833, 5834, 5835,
5854, 5855, 5856, 5860, 5861, 5864, 5865, 5892, 5898, 5902, 5908, 5909, 5925,
5929, 5956, 5960, 5965, 5972, 5973, 5974, 5975, 5997, 6004, 6005, 6006, 6007,
6009, 6016, 6024, 6025, 6030, 6034, 6042, 6046, 6049, 6059, 6075, 6076, 06085,
6087, 6088, 6093, 6119, 6120, 6122, 6123, 6126, 6128, 6129, 5678, 5697, 5716,
5726, 5737, 5768, 5769, 5777, 5778, 5817, 5858, 5879, 5880, 5884, 5886, 5941,
5944, 5953, 5958, 5961, 6050, 6062, 6063, 6064, 6065, 6140, 6145, 6165, 5674,
5682, 5717, 5720, 5721, 5724, 5725, 5773, 5775, 5779, 5781, 5797, 5836, 5837,
5839, 5852, 5853, 5866, 5868, 5878, 5887, 5890, 5937, 5939, 5942, 5946, 5954,
5976, 5981, 5987, 5988, 5995, 6018, 6019, 6021, 6022, 6023, 6051, 6052, 6055,
6056, 6058, 6100, 6103, 6109, 6110, 6111, 6130, 6131, 6148, 6050 ,6151, 6152,
6154, 6156, 6160, 6165 e 6168, e todos os Registros de Exportação
correspondentes, que também poderão ser obtidos no Siscomex ou nos autos do
processo, e efetue a conferência manual, a fim de averiguar se o contribuinte faz
jus ao crédito do Reintegra. Em caso afirmativo, quantifique a base de cálculo do
direito creditório e os créditos a serem reconhecidos.
E, para comprovar seu direito, a Recorrente, juntamente com seu Recurso
Voluntário, trouxe para os autos cópia das notas fiscais 5800 e 5883 e dos respectivos Registros e
Exportação e Declarações de Exportação, o que pode ser visto nas e-fls. 2321 a 2328.
E esses documentos comprovam o direito da Recorrente aos créditos do Reintegra
em relação às notas fiscais 5800 e 5883, razão pela qual o Recurso Voluntário deve ser provido
nessa parte.
No que diz respeito à nota fiscal 627, a Recorrente afirma que “os créditos
referentes ao documento fiscal em referência já haviam sido integralmente deferidos pela
autoridade fiscal (constou no PER/DCOMP – fls. 155), não havendo no Despacho Decisório
qualquer apontamento de inconsistência sobre a Nota Fiscal no 627”,
Acrescenta ela que também essa nota fiscal 627 não foi objeto da diligência
solicitada pela DRJ, razão pela qual não foi trazida aos autos.
Por fim, por cautela, a Recorrente trouxe aos autos cópia da nota fiscal 627, bem
como dos respectivos Registro de Exportação e Declaração de Exportação (e-fls. 2329 a 2333).
Novamente, com razão a Recorrente.
Não há no Despacho Decisório de e-fl. 574 e ss. qualquer indicação de
inconsistência na nota fiscal 627, e nem de que os créditos relativos a essa nota tenham sido
glosados.
Em que pese a demonstração do cálculo dos valores reconhecidos parcialmente,
apresentada a partir da e-fl. 575, não fazer referência à nota fiscal 627, é de se notar que os
créditos relativos à NCM 2309.90.90, que é a NCM das mercadorias contidas na nota fiscal 627,
Fl. 2344
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.474 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10825.900225/2013-41
8
foram inteiramente reconhecidos, o que nos fazer concluir que o Despacho Decisório não
promoveu qualquer glosa em relação à nota fiscal 627.

Diante do exposto, voto por dar integral provimento ao Recurso Voluntário para
reverter as glosas dos créditos do Reintegra relativos às notas fiscais 5800 e 5883 e para manter o
direito aos créditos relativos à nota fiscal 627.

Assinado Digitalmente
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles

Fl. 2345
DF CARF MF
Original